Tribunal: TJBA
Processo: 8001644-96.2021.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001644-96.2021.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA EUNICE DE JESUS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação de Cancelamento de Serviço Não Contratado cumulada com Indenização por Danos Morais, Materiais e Repetição de Indébito, ajuizada por MARIA EUNICE DE JESUS, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual referente ao empréstimo consignado n° 623642493. A sentença determinou o cancelamento do contrato e dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e a condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A instituição financeira apelou, alegando: (i) cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução; (ii) regularidade da contratação; (iii) inaplicabilidade da devolução em dobro; e (iv) necessidade de redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de análise individualizada dos pedidos de produção de prova oral e pericial grafotécnica caracterizou cerceamento de defesa; (ii) avaliar se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas que considere impertinentes ou protelatórias, desde que fundamente sua decisão de modo específico e individualizado, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

Quando há controvérsia relevante sobre a existência de relação contratual, especialmente em caso de negativa de contratação por parte do consumidor, impõe-se a necessidade de instrução probatória, notadamente mediante produção de prova oral e realização de perícia grafotécnica.

A ausência de análise fundamentada dos requerimentos de produção de prova, mesmo após provocação específica nos autos, configura cerceamento de defesa, por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previstos nos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/88, e art. 489, §1º, IV, do CPC.

Conforme entendimento consolidado no Tema 1.061 do STJ, ao consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, reforçando a necessidade de perícia quando houver alegação de fraude.

A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o devido processo legal, garantindo-se às partes a possibilidade de comprovar suas alegações por todos os meios admitidos em direito, especialmente quando o julgamento antecipado se deu sem produção das provas requeridas e pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte. Sentença anulada para reabertura da fase instrutória e análise fundamentada dos pedidos de produção de prova oral e perícia grafotécnica.

Tese de julgamento
:

O indeferimento genérico e imotivado dos pedidos de produção de prova oral e pericial grafotécnica, formulados em ação envolvendo alegação de fraude contratual, caracteriza cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide, em tais hipóteses, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Quando há impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua validade mediante perícia, conforme entendimento do Tema 1.061 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 370, parágrafo único; 489, §1º, IV; 355, I; 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJBA, Apelação Cível nº 0804741-67.2015.8.05.0080, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 01.07.2020; TJBA, Apelação nº 0300633-43.2016.8.05.0201, Rel. Des. Mário Albiani, j. 21.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001644-96.2021.8.05.0127, em que figuram como
apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e como apelada MARIA EUNICE DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02